Tribunal: TJES
Processo: 5014861-05.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014861-05.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELA PATRAO MACHADO FONSECA FARIA SASSO

APELADO: PREMAX ENGENHARIA LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL; APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil
, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

II.
In casu,
o Magistrado
a quo
não concedeu a benesse pleiteada, determinando
“a intimação da parte para que promova o recolhimento das custas processuais no prazo de lei, sob pena de extinção do feito”.
Em sequência, a parte Autora, ora Recorrente, não agravou da referida Decisão, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, limitando-se a formular novo pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

III.
A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que “
o provimento jurisdicional que indefere os benefícios da justiça gratuita é recorrível mediante Agravo de Instrumento, conforme disposto no art. 1.015, sob pena de preclusão. (...) Na hipótese em exame, o demandante não recolheu as custas nem interpôs o recurso apropriado no momento oportuno, trazendo a sua irresignação apenas em sede de apelação, quando a questão já estava preclusa pelo decurso do prazo in albis. (...) Firmada essa premissa, não merece reproche a sentença atacada, haja vista que a decorrência natural da ausência de recolhimento das custas iniciais é o cancelamento da distribuição, a teor do disposto no art. 290 do CPC”
(TJCE - AC: 00071904720178060140 CE 0007190-47.2017.8.06.0140, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 07/04/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021).

IV.
"É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão"
(TJMG - AI: 10000191371947003 MG, Relator: Corrêa Júnior, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022).

V.
Diante do não recolhimento das custas processuais prévias, imperiosa a aplicação do artigo 290, do Código de Processo Civil, para o cancelamento da distribuição.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
RAFAELA PATRÃO MACHADO FONSECA

formalizou a interposição da presente
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 6180634) em face da
SENTENÇA
(ID 6180632), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES
, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO,
ajuizada pela Recorrente em desfavor de
PREMAX ENGENHARIA E OUTROS,
cujo
decisum
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no

artigo 485, IV c/c artigo 290, ambos do Código de Processo, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, determinando, via de consequência, o cancelamento da distribuição.

Irresignada, a Recorrente sustenta que:
I)

“o recurso trata, tão somente, sobre o indeferimento do benefício da justiça gratuita, que ocorreu com o sentenciamento do processo, que o extinguiu e determinou o cancelamento da distribuição, vide teor de Id: 29502782”;
II)

“é público e notório que para se amoldar ao PMCMV – Programa Minha Casa Minha Vida o critério sine qua non é de ser pobre”;
III)
restou indeferida
“a benesse sem que, contudo, tenha aferido prova – elementos – em contrário, ou seja, que concluísse pela suficiência financeira da recorrente”.

Inicialmente, verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira da Recorrente
RAFAELA PATRÃO MACHADO FONSECA
, considerando que a parte é isenta de declarar imposto de renda, bem como está amparada pelo programa Minha Casa Minha Vida, motivo pelo qual
defiro a concessão do benefício
, nesta oportunidade, ressaltando que a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, apenas em sede recursal, possui
efeito
ex nunc
.

Ab initio,
cumpre historiar que a Recorrente ajuizou a presente
AÇÃO DE REPARAÇÃO,
pugnando pela concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Diante disso, o Magistrado
a quo
proferiu Despacho (ID 6180626), intimando a parte
“para comprovar a hipossuficiência, trazendo aos autos cópia da última declaração ao Imposto de Renda”.

Devidamente intimada, a parte informou que
“não declara imposto de renda, porque é dispensada”,
deixando de acostar qualquer documento.

Em Decisão de ID 6180629, o Magistrado
a quo
não concedeu a benesse pleiteada, determinando
“a intimação da parte para que promova o recolhimento das custas processuais no prazo de lei,
sob pena de extinção do feito
”.

Em sequência, a parte Autora, ora Recorrente, não agravou da referida Decisão, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, limitando-se a formular novo pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Nesta seara, sobreveio a
Sentença
combatida

julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no

artigo 485, IV c/c artigo 290, ambos do Código de Processo, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, determinando, via de consequência, o cancelamento da distribuição.

Como cediço, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil
, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Acerca da matéria debatida nos autos, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que
“
é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais,
sendo desnecessária sua prévia intimação pessoa
l
”
(
STJ,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020).

In casu,
verifica-se que
a Recorrente, mesmo instada para proceder o recolhimento “
das custas processuais no prazo de lei, sob pena de extinção do feito”,
quedou-se inerte, não procedendo o recolhimento das custas processuais e sem interpor o Recurso cabível, na espécie.

Nesta seara, a
jurisprudência pátria
perfilha no sentido de que “
o provimento jurisdicional que indefere os benefícios da justiça gratuita é recorrível mediante Agravo de Instrumento, conforme disposto no art. 1.015, sob pena de preclusão.
(...) Na hipótese em exame, o demandante não recolheu as custas nem interpôs o recurso apropriado no momento oportuno, trazendo a sua irresignação apenas em sede de apelação, quando a questão já estava preclusa pelo decurso do prazo in albis. (...) Firmada essa premissa, não merece reproche a sentença atacada, haja vista que a decorrência natural da ausência de recolhimento das custas iniciais é o cancelamento da distribuição, a teor do disposto no art. 290 do CPC”
(
TJCE
- AC: 00071904720178060140 CE 0007190-47.2017.8.06.0140, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 07/04/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021)

De igual modo:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
O artigo 101 do Código de Processo Civil dispõe que cabe agravo de instrumento quando o indeferimento da gratuidade ocorre em momento anterior à sentença
. Apenas no caso de indeferimento na sentença é que a matéria pode ser objeto de apelação.
Contra a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita, o autor não interpôs o recurso cabível no momento oportuno. Preclusão da matéria. Correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição
. Apelo CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(
TJRJ
- APL: 08059356920228190209 202300148880, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 25/07/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 28/07/2023)

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE DISTRATO PARTICULAR C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARCELAMENTO DE CUSTAS. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
. Recurso da Parte Autora. Gratuidade. Preclusão. Não conhecimento. A matéria não arguida ao tempo devido ou aquela sobre a qual já houve apreciação judicial esgotada, sujeita-se à preclusão, sendo vedada a sua discussão em momento posterior.
Artigos 223 e 507 do CPC/2015. Recurso da Parte Ré. Honorários Sucumbenciais. Cabimento.
O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas
, parceladas, após angularização da relação processual, justifica o arbitramento de honorários sucumbenciais aos patronos da parte ré. APELO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DA PARTE RÉ PROVIDO.”

(
TJRS
- AC: 70082608126 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2019)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INCONFORMISMO MANIFESTADO NA APELAÇÃO. RECURSO IMPRÓPRIO PRECLUSÃO TEMPORAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. -
A decisão que indefere o pedido de assistência judiciária gratuita e determina o recolhimento das custas iniciais desafia recurso de agravo de instrumento
no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão temporal. - O indeferimento da inicial, e o consequente cancelamento da distribuição dispensa a intimação pessoal da parte autora para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.”

(
TJMG
- AC: 10701130274015001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 08/04/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2014)

“
EMENTA:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM GRAU RECURSAL. DESCABIMENTO. ANTERIOR CANCELAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cinge-se a controvérsia em examinar o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito por ausência recolhimento das custas processuais. (...) Sendo assim, acertada a decisão do Juízo de Primeiro Grau em declarar extinto o processo sem resolução do mérito. Destaque-se que
contra a decisão que indeferiu o pleito de justiça gratuita à parte autora não interpôs o recurso cabível, de modo que se operou a preclusão, eis que se mostra inconcebível a repetição do pedido em sede de apelação
. Assim,
cabia ao autor interpor recurso próprio (agravo de instrumento) contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita no prazo legal, não cabendo novo recurso do pedido, não sendo cabível a discussão nesse momento
. Sendo mantida a decisão que extinguiu a demanda sem resolução do mérito, incabível o pedido de homologação de acordo extrajudicial em grau recursal. Não tendo havido o atendimento à ordem judicial que determinou o recolhimento de custas iniciais após rejeitar o pedido de gratuidade de justiça, impõe-se a manutenção do cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC, não havendo de se falar na possibilidade de homologação de acordo extrajudicial. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(
TJCE
- AC: 00558223720218060117 Maracanaú, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 22/03/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023)

Em sendo assim, sabe-se que

"
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
"
(
TJMG
- AI: 10000191371947003 MG, Relator: Corrêa Júnior, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

A rigor, diante do não recolhimento das custas processuais prévias, imperiosa a aplicação do artigo 290, do Código de Processo Civil, para o cancelamento da distribuição.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não restaram fixados na origem.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)